Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-22.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso contra o proprietário do outro automóvel envolvido na colisão. Demandado que contesta Ação, apresentando cobrança reconvencional apresentando pretensão reconvencional de indenização moral. SENTENÇA de procedência da

Ementa:

*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso contra o proprietário do outro automóvel envolvido na colisão. Demandado que contesta Ação, apresentando cobrança reconvencional apresentando pretensão reconvencional de indenização moral. SENTENÇA de procedência da Ação e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação por cobrança excessiva. EXAME: Dinâmica do acidente que restou incontroversa. Ausência de impugnação no tocante. Seguradora do veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária ao segurado, ficou sub-rogada nos direitos e ações que a ele competiam contra o causador do dano, nos limites da Apólice correspondente, "ex vi" do artigo 786 do Código Civil. Entendimento consolidado pela Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal. Valor desembolsado pela Seguradora com o conserto do veículo segurado bem comprovado pelos orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Ausência de elementos probatórios seguros de que o valor pago pelo conserto do veículo segurado foi superior ao preço praticado no Mercado. Verba honorária devida ao Patrono da Seguradora ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*